Tribunal: TJPA
Processo: 0804599-91.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804599-91.2021.8.14.0051

APELANTE: MAURO BRONI PEREIRA JUNIOR

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL MUNICIPAL. FORMAÇÃO DE ESCARAS DECORRENTE DE NEGLIGÊNCIA NO CUIDADO HOSPITALAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas pelo Município de Santarém e por Mauro Broni Pereira Junior contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, em Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos, julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenando o Município ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais e R$ 15.000,00 por danos estéticos, em razão de negligência hospitalar que resultou na formação de escaras no corpo do autor durante internação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a responsabilidade civil do Município está configurada pela omissão no cuidado do paciente, causando-lhe escaras durante a internação; e (ii) se os valores das indenizações por danos morais e estéticos arbitrados na sentença são adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes, sendo suficiente, para a obrigação de indenizar, a comprovação do dano, da autoria e do nexo causal, conforme disposto no art. 37, § 6º, da CF/1988.

4.

A responsabilidade civil objetiva adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro para entes públicos fundamenta-se na teoria do risco administrativo, exigindo a demonstração do nexo causal entre a conduta omissiva da Administração e o dano sofrido pelo particular.

5.

No caso concreto, ficou demonstrado que o autor adquiriu escaras graves durante o período em que esteve internado no Hospital Municipal de Santarém, em razão da falta de cuidados adequados de mobilização, o que caracteriza omissão nos deveres de cuidado e configura ato ilícito indenizável.

6.

As provas documentais, incluindo laudos médicos e fotos, confirmam a extensão das escaras e a ausência de medidas preventivas por parte dos profissionais de saúde, evidenciando negligência na prestação de serviços médicos ao paciente.

7.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 30.000,00) é considerado adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico.

8.

A indenização por danos estéticos (R$ 15.000,00) também se revela proporcional à lesão estética permanente sofrida pelo autor, decorrente das escaras adquiridas durante a internação hospitalar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil do ente público por danos causados em hospital municipal é objetiva, sendo necessária a comprovação de omissão no atendimento adequado ao paciente e o nexo causal entre a omissão e o dano. 2. Configura-se o direito à indenização por danos morais e estéticos quando o paciente sofre lesões permanentes decorrentes de falha no cuidado hospitalar, com valores indenizatórios fixados segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1015822-15.2014.8.26.0004, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 19.12.2019; TJ-RS, Apelação nº 51416857620228210001, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 25.03.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do
s
recurso
s
,
e, no mérito, negar
-lhe
s
provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 11

a 19
de novembro
de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos
pelo
Município de Santarém
e
por
Mauro Broni Pereira Junior,

manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos ajuizada por
Mauro Broni Pereira Junior em face do Município de Santarém
,

julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o Município requerido a pagar ao autor da ação, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e a título de indenização por danos estéticos, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em resumo, na referida ação (
Num. 18432368 - Pág. 1/21
), a patrona de Mauro Broni Pereira Junior narrou que o autor
foi diagnosticado em 2007 com transtorno mental crônico CID10 F31, conforme laudo médico de 06/10/2015 emitido por um Neuropsiquiatra.

Salientou que o autor da ação, no dia
05/07/2016, deu entrada na UTI do Hospital Municipal de Santarém, onde permaneceu até o dia 12/07/2016 para a reanimação e recuperação do seu estado catatônico.

Ressaltou que a
equipe de enfermagem do Hospital Municipal de Santarém não realizava a mudança de decúbito do autor da ação, de modo que foi acometido com escaras de decúbito sacral e calcâneos com grave infecção.

Aduziu que as escaras de decúbito sacral do autor evoluíram ao ponto de estender-se até o seu glúteo, atingindo parte significativa da epiderme, causando constante febre e dores, de modo que o autor foi submetido a procedimentos cirúrgicos para “debridamento de escaras” nos dias 19/07, 22/07 e 03/08 2016.

Arguiu que a
assistência médico-hospitalar e a negligência médica fornecidas ao autor resultaram em lesão grave, com sofrimento físico e psicológico, fadando o mesmo à uma lenta recuperação e sequelas estéticas e psicológicas para toda a sua vida.

Aduziu, em síntese, que o autor da ação fazia jus a ser indenizado pelos danos morais, materiais e estéticos decorrentes das
escaras
que surgiram em seu corpo.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 18432480 - Pág. 1/9
), julgando parcialmente procedente a ação ajuizada pelo autor, conforme acima explicitado.

O autor da ação,
Mauro Broni Pereira Junior,
interpôs Recurso de Apelação (
Num. 18432482 - Pág. 1/9), pugnando, em resumo, pela majoração das indenizações a
título de danos morais e materiais.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma parcial da sentença monocrática.

O Município de Santarém interpôs Recurso de Apelação (
Num. 18432490 - Pág. 1/6)
, arguindo, inicialmente
, a inexistência nos autos de prova técnica que aponte que a prestação de serviço
médico-hospitalar ao autor da ação foi ineficiente.

Sustentou que
não deve ser aplicada a teoria da responsabilidade civil objetiva no caso dos autos, uma vez que não ficou comprovada a omissão do hospital em aplicar técnicas de mobilização do autor da ação no leito, bem como, não houve comprovação do nexo de causalidade entre a ação do hospital e o surgimento das escaras.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

O Município de Santarém apresentou contrarrazões ao apelo interposto pelo autor da ação, pugnando, em síntese, que fosse negado provimento ao recurso (
Num. 18432493 - Pág. 1/6).

O autor da ação apresentou contrarrazões ao apelo interposto pelo Município de Santarém, postulando, em resumo, pelo improvimento do recurso (
Num. 18432504 - Pág. 1/9).

O feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
18913377 - Pág. 1
, recebi os recursos no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Santarém (
Num. 18986170 - Pág. 1/6)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os recursos interpostos.

Passo a analisar o Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Santarém.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos ajuizada por
Mauro Broni Pereira Junior em face do Município de Santarém
,

julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o Município requerido a pagar ao autor da ação, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e a título de indenização por danos estéticos, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
decorrentes das
escaras
que surgiram no corpo do autor durante o período que ficou internado no
Hospital Municipal de Santarém.

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra
Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem afirma ter sido lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

No caso em análise, o autor da ação,
Mauro Broni Pereira Junior, no mês de julho de 2016, foi internado no Hospital Municipal de Santarém para
reanimação e recuperação do seu estado catatônico decorrente do transtorno mental crônico CID10 F31 que possuía.

O autor da ação arguiu que durante o período de sua internação surgiram em seu corpo escaras de decúbito sacral que evoluíram ao ponto de estender-se até o seu glúteo, atingindo parte significativa da epiderme, causando constante febre e dores, motivo pelo qual, foi submetido a três cirurgias.

Compulsando os autos, constata-se que efetivamente o autor da ação encontrava-se internado no Hospital Municipal de Santarém no período em surgiram
escaras em seu corpo, conforme demonstram os relatórios médicos constantes no processo (IDs 18432389 - Pág. 3/12, 18432392 - Pág. 1/11, 18432395 - Pág. 1/14, 18432398 - Pág. 1/14, Num. 18432399 - Pág. 1/14 e 18432403 - Pág. 1/9).

Além disso, constam no processo várias fotos que demonstram a existência de enormes escaras no corpo do paciente (ID 18432383 - Pág. 1/2).

Sendo importante ressaltar que as
escaras são lesões de pele relacionadas à imobilidade do paciente, ou sejam, surgem em decorrência do paciente passar um longo tempo na mesma posição.

Outrossim, parece-me claro ocorreu uma falha grave no atendimento médico-hospitalar prestado no autor da ação, tanto que apareceram
escaras
na região sacra-lombar do

seu corpo durante o período que ficou internado.

Ademais, como bem ressaltou a autoridade de 1º grau na sentença recorrida, inexistem nos autos quaisquer provas que demonstrem que os profissionais do
Hospital Municipal de Santarém tomaram as medidas necessárias para impedir o surgimento de escaras no corpo do
autor da ação durante o período em que ficou internado no referido Hospital.

Por conseguinte, o fato descrito nos autos, evidentemente, teve o poder de causar constrangimento de natureza moral ao ora recorrido,
restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente em razão das consequências experimentadas pelo apelado
.

Destarte, ficou
demonstrado o dano moral ao autor da ação consistente no forte abalo psicológico e na violação à sua integridade física, o nexo de causalidade e a culpa na modalidade imperícia.

Sendo importante ressaltar que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, tem por base um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de causar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos ao bem-estar social, afetiva, de seu patrimônio moral.

Sobre o assunto,
o
jurista
Carlos Alberto Bittar
leciona o seguinte
,
in verbis
:

“Lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade. Em razão de investidas injustas de outrem. São aquelas que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas”.
(Reparação Civil por Danos Morais, artigo publicado na Revista do Advogado/AASP. nº 44, 1994, p. 24).

Assim, o dano moral, no presente caso,

mostra-se evidente, restando demonstrada a prática de ato

ilícito, não se limitando ao mero aborrecimento da vida em

sociedade, devendo ser indenizado.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Casa de Repouso Idosos –
Falha na prestação dos serviços com os cuidados da idosa internada – Formação de escaras com necrose e Osteomelite Sacra - Negligência – Abandono – Exegese do artigo 14 do Código de Processo Civil – Serviço que se tornou impróprio para a finalidade a que se destinava – Dano material demonstrado - Dano moral caracterizado – Presentes os requisitos – Valor adequado – Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJ-SP - AC: 10158221520148260004 SP 1015822-15.2014.8.26.0004, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 19/12/2019, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO/HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMOBILIZAÇÃO DO PACIENTE POR 23 DIAS. FORMAÇÃO DE ESCARA QUE ENSEJOU ÚLCERA DE DECÚBITO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. INDENIZATÓRIO REDUZIDO.
Evidenciada a falha na prestação do serviço médico/hospitalar prestado pelo réu, mostra-se configurado o dever de indenizar pelos danos morais in re ipsa. Observância do binômio punição-reparação em vista da circunstância específica. Quantum indenizatório majorado para R$25.000,00 considerando a quantidade de dias que o autor permaneceu em sofrimento (23), a necessidade de decisão judicial à troca de nosocômio e a extensão dos ferimentos diretamente ligada à falha do hospital.
APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA, POR MAIORIA.APELAÇÃO DO RÉU PREJUDICADA. (TJ-RS - Apelação: 51416857620228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 25/03/2024, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)”

Neste diapasão, em decorrência das razões acima esposadas, entendo que a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe, motivo pelo qual, conheço e julgo improvido o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Santarém.

Passo a analisar o Recurso de Apelação interposto por
Mauro Broni Pereira Junior.

O autor da ação, em seu recurso, pugnou, em síntese, pela majoração dos valores arbitrados na sentença monocrática a título de danos morais e estéticos.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, entendo que o quantum indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), encontra-se adequado à situação fática supramencionada.

No que concerne
ao valor dos
danos estéticos, ressalto, preambularmente, que a lesão corporal apta a ensejar a indenização por danos estéticos deve ser permanente.

Sobre o assunto, Nereida Veloso Silva leciona o seguinte:

“O fato, portanto, é que hoje não mais interessa se houve literalmente um aleijão ou uma deformidade. Por dano estético entende-se a lesão que seja significante para alterar a vida pessoal e social da vítima, trazendo-lhe o sentimento de desprezo ou constrangimento diante da exposição da sua imagem alterada.

Esse também parece ser o entendimento do novo Código Civil, que não mais menciona o aleijão ou a deformidade. A ideia de dano estético termina por se inserir no art. 949, que trata somente de lesão ou outra ofensa à saúde, ou seja, refere-se a lesões de forma genérica.
(Silva, Nereida Veloso. In: Dano estético. São Paulo: LTr, 2004, p. 33)

In cas
u, as fotos das cicratrizes existentes no corpo do autor da ação (ID
18432470 - Pág. 1/2)
demonstram
a relevante e permanente lesão estética sofrida pelo mesmo em decorrência das supramencionadas escaras. Portanto, restam configurados os danos estéticos.

No que tange ao valor da
indenização arbitrada pela autoridade de 1º grau, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), entendo que o
quantum
igualmente atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual, não merece reparos.

Em vista do exposto,
conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Mauro Broni Pereira Junior.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço dos Recursos de Apelação
interpostos pelo
Município de Santarém
e por
Mauro Broni Pereira Junior
, no mérito,
nego-lhes provimento,
para manter inalterada a sentença monocrática.

É como voto.

Belém,
11
de
novembro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/11/2024